Tribunal: TJSP
Processo: 2220140-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade dos bens. Providência recepcionada pela legislação para assegurar o resultado útil do processo, considerando, para tanto, que a ação de improbidade administrativa pretende obter provimento jurisdicional condenatório para o ressarcimento ao erário de valores. O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade dos bens. Providência recepcionada pela legislação para assegurar o resultado útil do processo, considerando, para tanto, que a ação de improbidade administrativa pretende obter provimento jurisdicional condenatório para o ressarcimento ao erário de valores. O agravo reúne dois capítulos. O primeiro versa sobre o cabimento da medida constritiva, enquanto o outro gravita em torno da impenhorabilidade dos ativos financeiros. No plano da cognição sumária, parece-me possível determinar a afetação dos bens dos investigados, considerando o liame existente entre eles e os fatos alegados na petição inicial, que informam o superfaturamento de equipamentos e a não entrega das mercadorias, revelando o prejuízo causado ao erário. A imputação e os documentos reúnem aptidão para reconhecer "initio litis" a consistência jurídica da alegação e a situação de risco, considerando o fundado receio atinente à frustração da ação civil pública. Aplicação do artigo 7o e parágrafo único da Lei n. 8.429/92. Cabimento da tutela de urgência. Possibilidade de determinar a indisponibilidade de bens até a quantia suficiente para garantir o adimplemento da futura e eventual condenação.

IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS E CONTA POUPANÇA. Inteligência do artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Necessidade de desbloqueio. Decisão reformada apenas para autorizar o desbloqueio das contas do agravante. Mantida a ordem de indisponibilidade em relação ao veículo de propriedade do agravante.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2220140-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Eldorado, em
que é agravante PAULO SILVIO PUPO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL
COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220140-76.2019.8.26.0000 - no 20608
2
Voto n. 20608
Agravo de Instrumento n. 2220140-76.2019.8.26.0000
Comarca: Eldorado
Natureza: Improbidade Administrativa
Agravante: Paulo Silvio Pupo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO.
DEFERIMENTO
DA
INDISPONIBILIDADE DE BENS.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Indisponibilidade dos bens. Providência recepcionada
pela legislação para assegurar o resultado útil do
processo, considerando, para tanto, que a ação de
improbidade administrativa pretende obter provimento
jurisdicional condenatório para o ressarcimento ao
erário de valores. O agravo reúne dois capítulos. O
primeiro
versa
sobre
o
cabimento
da
medida
constritiva, enquanto o outro gravita em torno da
impenhorabilidade dos ativos financeiros. No plano da
cognição sumária, parece-me possível determinar a
afetação dos bens dos investigados, considerando o
liame existente entre eles e os fatos alegados na petição
inicial,
que
informam
o
superfaturamento
de
equipamentos e a não entrega das mercadorias,
revelando o prejuízo causado ao erário. A imputação e
os documentos reúnem aptidão para reconhecer “initio
litis” a consistência jurídica da alegação e a situação de
risco, considerando o fundado receio atinente à
frustração da ação civil pública. Aplicação do artigo 7o e
parágrafo único da Lei n. 8.429/92. Cabimento da tutela
de
urgência.
Possibilidade
de
determinar
a
indisponibilidade de bens até a quantia suficiente para
garantir o adimplemento da futura e eventual
condenação.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS
E
CONTA POUPANÇA. Inteligência do artigo 833,
incisos IV e X, do CPC. Necessidade de desbloqueio.
Decisão reformada apenas para autorizar o desbloqueio
das contas do agravante. Mantida a ordem de
indisponibilidade em relação ao veículo de propriedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220140-76.2019.8.26.0000 - no 20608
3
do agravante.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento que impugna ato
judicial do Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado, que deferiu a liminar
para determinar a indisponibilidade do patrimônio do agravante.
O agravante sustenta, em suma, (i) a não comprovação dos
pressupostos para a concessão da liminar de indisponibilidade dos bens; (ii) a
ausência de provas sobre o ato de improbidade administrativa; (iii) a
impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados; (iv) a possibilidade de
afastar a ordem de indisponibilidade do veículo do agravante.
Foi concedida a antecipação da tutela recursal (fls.
1806/1808) e o agravado apresentou contrarrazões (fls. 1817/1832).
A Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando
pelo parcial provimento do recurso (fls. 1841/1850).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A matéria devolvida gravita em torno do ato judicial que
deferiu a medida liminar para, em sede de ação civil pública, declarar a
indisponibilidade dos bens do investigado.
O agravo reúne dois capítulos. O primeiro versa sobre o
cabimento da medida constritiva, enquanto o outro gravita em torno da
impenhorabilidade dos ativos financeiros.
A ordem de indisponibilidade de bens expressa providência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220140-76.2019.8.26.0000 - no 20608
4
prevista em lei para assegurar o resultado útil do processo, considerando, para
tanto, que a procedência do pedido, em sede de ação de improbidade, enseja a
“condenação à reparação de danos ou a perda dos bens havidos ilicitamente,
também determinará, se for o caso, o pagamento ou a reversão dos bens para a
pessoa jurídica prejudicada pela prática ilícita” (Comentários à Lei de Improbidade
Administrativa, Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz e outros autores, 2.a edição, ed.
RT, pág.86). Percebe-se, com isso, que o alegado enriquecimento ilícito
representa pressuposto idôneo para o manejo da tutela de urgência.
O “caput” do artigo 7o da Lei n. 8.429/92 estatue que
“quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar
enriquecimento ilícito caberá à autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do
indiciado”, enquanto o parágrafo único anuncia que “a indisponibilidade a que se
refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral
ressarcimento do dano”.
Nesse cenário, não se apresenta momento adequado para
investigar a concreta comprovação da ilicitude do evento ou a autoria do evento,
porquanto a providência acautelatória visa resguardar patrimônio suficiente para
a futura e eventual condenação, o que independe ou exige efetiva demonstração
do envolvimento para prática do ilícito.
Destaca-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça
consolidou jurisprudência na sistemática dos recursos repetitivos, ratificando o
posicionamento acerca da possibilidade de determinar a indisponibilidade de bens
em valor superior ao suposto prejuízo, desde que com o escopo de resguardar o
efetivo prejuízo sofrido pelo erário que será futura e eventualmente
reconhecido, independentemente do risco de dilapidação patrimonial. Importa
anotar o julgado: STJ, REsp n. 1.366.721/BA, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, j. 26.02.2014.
A partir dessa decisão firmou-se a tese n. 701, que
estabelece que “é possível a decretação da indisponibilidade de bens do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220140-76.2019.8.26.0000 - no 20608
5
promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando
ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam
a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens
do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro”.
Feitas estas considerações sobre o cabimento, em tese, da
medida restritiva, interessa apenas saber se os autos reúnem informações que
permitem vislumbrar a possível prática de improbidade administrativa.
Como se disse, no plano da cognição sumária, parece-me
possível e adequada a ordem de afetação dos bens do investigado, considerando o
liame existente entre eles e os fatos alegados na petição inicial, que informam a
plausibilidade de ocorrência do ato de improbidade associado às circunstâncias
que envolvem as ilegalidades cometidas no curso do Pregão n. 28/2004, em que
os réus obtiveram vantagem indevida em detrimento do erário.
Importante anotar que o inquérito civil instaurado reúne
informações sobre superfaturamento e recebimento de vantagens indevidas.
Nesse cenário, identifica-se a consistência para a adoção da providência
acautelatória.
Assim, há fortes indícios da configuração de ato de
improbidade administrativa, suficientes para autorizar o desencadeamento dos
atos da jurisdição e, portanto, a indisponibilidade do patrimônio dos envolvidos.
O Ministério Público descreve a fraude realizada para
aquisição de equipamentos com preços superiores aos de mercado e a não
entrega das mercadorias, o que permite a constatação de prejuízos ao erário.
Além disso, o MP conseguiu individualizar a conduta dos envolvidos,
especialmente do agravante, que assumia, à época, o posto de diretor de
compras e licitações.
Logo, os fatos trazidos pelo autor revelam a relevância da
matéria e admitem a conclusão de que a ordem de indisponibilidade é legítima e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220140-76.2019.8.26.0000 - no 20608
6
por isso, expressa medida adequada ao caso concreto.
Contudo,
sem
embargo
sobre a demonstração da
consistência das afirmações extraída dos autos, a ordem de indisponibilidade
recaiu sobre os vencimentos do agravante. O Código de Processo Civil ressalva a
impenhorabilidade de vencimentos (art. 833, IV), bem como de valores
depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos (art. 833, X). Assim, descortina-se plausibilidade do direito invocado
pelo agravante.
Os documentos coligidos (fls. 1814/1815) informam que a
ordem de bloqueio atingiu conta poupança (R$ 129,00) e conta corrente na qual o
agravante recebe seus vencimentos.
Contudo, nada obsta que o ato de indisponibilidade
alcance o veículo de propriedade do agravante, que não goza de qualquer
benefício legal.
Nesse contexto, deve ser autorizado o desbloqueio das
contas de titularidade do agravante, acolhendo-se tão somente este argumento
articulado.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator